Tribunal: STF
Processo: RE 1579893
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, interpõe recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 22) assim ementado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RESCISÃO - ART 39, § 3° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAL NOTURNO - PARCELAS DEVIDAS - DÉCIMO-TERCEIRO QUITADO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL E FÉRIAS PRÊMIO —INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC N. 57/2003 - DESCABIMENTO.
- A contratação de servidor para atender a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX da CR) configura contrato administrativo e, quando da rescisão, são devidas as verbas que, comumente, devem ser pagas aos servidores públicos (art. 39, § 3º da CR). 
- O pagamento, pelo Estado de Minas Gerais, a cada 06 (seis) meses de contrato, do acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração, equivale à quitação do 13º salário. Verba não incluída na condenação. 
- Através do Incidente de Uniformização 1.0024.08.941612-71004, este egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é devido o pagamento do referido adicional ao policial civil que comprovar o labor no período noturno, inclusive com os reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário e as férias. 
- Da mesma forma, entende-se que os integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciário do Estado de Minas Gerais fazem jus à percepção do adicional noturno, quando desempenhadas suas atividades em horário noturno, porquanto segundo dicção do art. 5°, § 1°, da CR/88, as normas estabelecedoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata.
- Embora a Emenda à Constituição Estadual n. 57/2003 garanta a contagem de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço e férias-prêmio, independentemente do vínculo de prestação dos serviços, é imprescindível que o servidor já se encontrasse em exercício à época da publicação do diploma normativo, para, assim, fazer jus a regra de transição do art. 118 das disposições constitucionais transitórias da Carta Estadual. 
- O autor, contratado temporariamente após a EC n 57/2003, não faz jus a averbação do tempo de serviço para fins de adicionais e ferias-prêmio.
- A correção monetária e os juros de mora, nas condenações impostas a Fazenda Pública, devem observar o texto do art. 1°-F, da Lei 9.494/97, modificado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, e posteriormente pelo artigo 5º da Lei n° 11.960, de 30/06/2009. 
DÉCIMO TERCEIRO DEVIDO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - PARA FINS DE ADICIONAIS - INAPLICABILIDADE DO ART. 118 DO ADCT - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/03 - CORREÇÃO E JUROS. 
- O acréscimo, pago na última parcela do contrato, constitui-se de um aumento da remuneração para o servidor temporário, pelo período de 6 meses, dividido em 6 parcelas, e não pode ser confundindo com o décimo terceiro salário, devido em razão do art. 7º, inciso VIII, da Constituição da República, extensivo aos servidores públicos, por força de seu art. 39, § 3º da mesma Carta Constitucional. 
- Não se pode equiparar o contratado temporariamente, a título precário, ao servidor ocupante de cargo efetivo, ao tempo da publicação da Emenda à Carta Mineira n. 57/03, com a consequente averbação do tempo de serviço prestado para fins de adicionais, sob pena de violação aos princípios norteadores do Direito Administrativo, notadamente da legalidade.

O recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 7º, IX, 37, II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, sustentando que o servidor contratado temporariamente não faz jus à percepção de férias acrescidas do terço constitucional e de adicional noturno, por se tratar de vínculo administrativo precário, sendo indevida a extensão de direitos próprios dos servidores efetivos.

Em decisão de admissibilidade (eDoc 33), o apelo excepcional somente foi admitido em relação à questão do adicional noturno. No mais, teve o seguimento denegado considerado o Tema 551/RG.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Apreciado o recurso na parte submetida ao conhecimento desta Corte, observo que o Tribunal de origem, para declarar devido o adicional noturno, adotou entendimento com base no conjunto fático-probatório reunido no processo e na interpretação de norma local.

Na espécie, a fim de reverter o capítulo referente ao pagamento de adicional noturno, o Estado de Minas Gerais argumenta que “o labor em horário noturno, é devidamente compensado, mediante observância de escala de revesamento, fato incontroverso nos autos”. A análise da pretensão recursal, portanto, perpassaria necessariamente pelo reexame do acervo probatório. Tal circunstância atrai a aplicação dos enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, revelando obstada a admissibilidade do recurso extremo.

Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.569.835, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de setembro de 2025; RE 1.401.299, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de outubro de 2025):


DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão o qual reformou parcialmente sentença de improcedência. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.467.874 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 e fevereiro de 2024)


AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.454.229 AgR, de minha relatoria, DJe de 8 de março de 2024)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Ademais, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem contra o recorrente.

4. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente